Tribunal: TJBA
Processo: 0312529-72.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0312529-72.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ISADORA JESUS DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

PJ08

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. NECESSIDADE EVIDENCIADA.
PESSOA HIPOSSUFICIENTE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
TERAPÊUTICA INDICADA POR MÉDICO ESPECIALISTA.

CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS SOBRE O TEMA.
NÃO CABIMENTO DA CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. MESMO ENTE FEDERATIVO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Remessa Necessária/Apelação Cível nº

0312529-72.2014.8.05.0001
, tendo como Interessado/Apelante,
a

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
,
e Interessado/Apelado,

o
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
I
NTEGRAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO,
e
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO ao Apelo
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça